Tribunal: TJMT
Processo: 1046448-91.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046448-91.2024.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[48.156.553 SOIANE GABRIELY JESUS DA CONCEICAO - CNPJ: 48.156.553/0001-64 (RECORRIDO), JHONY OLIVEIRA SILVA - CPF: 062.722.341-98 (ADVOGADO), SOIANE GABRIELY JESUS DA CONCEICAO - CPF: 055.868.291-00 (RECORRIDO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. CORREÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO MÉRITO. PEDIDO DE INCLUSÃO DE ADVOGADO NA CAPA DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR PROTELAÇÃO. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
A contradição interna entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão deve ser corrigida por embargos de declaração, sem alteração do mérito da decisão.

2.
O pedido de inclusão do nome do advogado na capa do processo não pode ser resolvido por embargos de declaração, devendo ser requerido administrativamente.

3.
A multa por embargos protelatórios somente é aplicável quando evidenciada a intenção de retardar o processo, o que não ocorre quando há vício efetivo a ser sanado.

4.

Embargos de declaração parcialmente providos, exclusivamente para corrigir a contradição no dispositivo do acórdão, sem alteração do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
PagSeguro
Internet Ltda.
, sob a alegação de existência de contradição no acórdão proferido por esta
Primeira Turma Recursal
nos autos do
Recurso Inominado no 1046448-91.2024.8.11.0001
, interposto contra sentença que condenou a embargante ao pagamento de indenização por danos morais e à liberação de saldo bloqueado na conta da embargada
Soiane

Gabriely
Jesus da Conceição
.

No julgamento do recurso inominado, esta Turma Recursal
reduziu o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00
,

mantendo os demais termos da sentença, todavia, no
dispositivo do acórdão
, constou que o recurso foi
negado
,
o que a embargante considera uma contradição interna do julgado.

A embargante requer a correção dessa suposta contradição. Além disso, solicita a inclusão do nome de seu advogado na capa do processo, a fim de receber as publicações pertinentes.

A embargada apresentou
contrarrazões
, sustentando que os embargos de declaração possuem caráter meramente protelatório, pois não há vício no acórdão que justifique sua modificação. Pede, assim, o não conhecimento ou, caso sejam conhecidos, o seu desprovimento, com a condenação da embargante ao pagamento de multa por recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O ponto central da análise consiste em verificar se há
contradição
no acórdão que justifique a correção via embargos de declaração.

De fato, observa-se que na
fundamentação do voto
, esta Turma Recursal reconheceu a necessidade de
redução da indenização por danos morais para R$ 3.000,00
, por entender que esse valor atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. No entanto, no
dispositivo do acórdão
, consta que o recurso foi
negado
,
sem menção expressa à redução do valor.

Tal discrepância pode gerar dúvida quanto à correta interpretação do julgado, caracterizando
contradição interna
, apta a ser sanada por embargos de declaração.

Por outro lado, o pedido de inclusão do nome do advogado na capa do processo
não é questão a ser resolvida por embargos de declaração
, uma vez que não se trata de obscuridade, contradição, omissão ou erro material do julgado, mas sim de questão administrativa que pode ser solucionada por petição simples ao juízo.

Quanto ao pedido da embargada de aplicação de multa por caráter protelatório, não há nos autos indícios suficientes para concluir que a embargante está agindo de má-fé ou tentando atrasar o trâmite processual, pois há
efetiva contradição a ser corrigida
.

Dessa forma,
os embargos devem ser parcialmente providos para corrigir a contradição no dispositivo do acórdão
, sem qualquer modificação no mérito da decisão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração,
exclusivamente para corrigir a contradição formal no dispositivo do acórdão
, que passará a ter a seguinte redação:

"CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos da sentença."

O pedido de inclusão do nome do advogado na capa do processo é
rejeitado
, por não se tratar de questão a ser corrigida via embargos de declaração.

Por fim,
afasto o pedido de aplicação de multa por caráter protelatório
, pois os embargos possuem fundamento válido.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025